Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-72.2019.8.11.0047
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000745-72.2019.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR FARJADO DE MELO - CPF: 650.985.791-04 (RECORRENTE), WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 046.989.801-19 (ADVOGADO), AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– FATURAS PAGAS MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA QUE ENSEJOU O CORTE – PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Restando comprovado
que a empresa fornecedora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais ao argumento que a concessionária não recebeu o pagamento da fatura referente ao mês de agosto/2019, o que gerou o corte no fornecimento dos serviços e apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
REVOGO
a tutela deferida no evento 25572578.

O promovente alegou em suas razões recursais, que o juiz não analisou a impugnação apresentada, porquanto sequer fez menção à referida peça, de modo que cerceou seu direito a réplica.

Argumentou que devidamente comprovado o pagamento das faturas e que estas se dão por débito automático e mesmo com o pagamento e o valor da fatura debitada em conta a empresa Ré realizou o corte no abastecimento da residência do autor, alegando o inadimplemento da fatura do mês de agosto de 2019.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser provido.

No caso, alega o promovente ter sido vítima de corte indevido no fornecimento de água.

Narra o autor que na data de 28/10/2019 sofreu com a suspensão indevida e injustificada do fornecimento de água em sua residência, mas que sempre manteve suas contas quitadas, razão pela qual requer indenização por danos morais.

A promovida em sede de contestação informa que o corte decorreu da inadimplência da fatura do mês de agosto/2019, que até a presente data a fatura em questão se encontra em aberto, enfatiza que agiu dentro da legalidade, uma vez que o consumidor se encontra inadimplente.

A liminar fora deferida para determinar o restabelecimento dos serviços.

Pois bem.

O corte no fornecimento de água é fato incontroverso e compulsando os autos e a prova produzida, verifico que restou demonstrada a falha na prestação de serviço em razão da suspensão indevida do fornecimento de água, posto que restou comprovada a adimplência do consumidor referente à fatura que deu ensejo ao corte.

Esclareço que restou comprovado que as faturas de água são pagas mediante débito na conta corrente do promovente conforme extratos bancários que anexou tanto na inicial, quanto em sede de impugnação.

Verifico pela análise do print sistema interno juntado pela promovida que a fatura em aberto e que deu ensejo a suspensão dos serviços é a com vencimento em 04/09/2019 referente ao mês 08/2019 no valor de R$ 70,05.

O promovente acosta extrato bancário que comprova o débito automático da referida fatura em 13/09/2019 no valor de R$ 70,05.

Ainda em sede de impugnação juntou extrato que comprova o débito da fatura do mês de julho com vencimento em agosto de 2019, debitada em 05/08/2019, no valor de R$ 43,38.

Assim, devidamente comprovada a adimplência da fatura que ensejou o corte dos serviços.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de água é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, devendo ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão para confirmar a liminar e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021